Tribunal: TJES
Processo: 0028088-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028088-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO MACHADO LOPES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

II - A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa a parte apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada, pois não normatizou a similitude afirmada.

III - A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

V - Não há que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do §8º, deste mesmo artigo.

VI - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0028088-84.2017.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO MACHADO LOPES

APELADOS: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E PETROLEO BASILEIRO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por José Augustos Machado Lopes em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor de Petros e Petrobras S.A.

Irresignada com a sentença interpôs o apelo visando a reforma da sentença arguindo, para tanto, que houve confissão das empresas requeridas e perseguiu a aplicação do enunciado n. 288 do TST. Em suma, pugnou pela incidência dos critérios de fixação do benefício de suplementação de aposentadoria com redação do regulamento quando da admissão na previdência complementar. Subsidiariamente pugnou pela redução da quantia fixada a título de honorários advocatícios a fim de serem arbitrados com base na equidade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões da Petrobrás sustenta sobre sua ilegitimidade e/ou sua ausência de responsabilidade. Requereu o desprovimento do recurso.

A PETROS, apesar de instada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme id. 10106881.

Eminentes Julgadores, importante frisar, desde já, que nos termos do enunciado de súmula n. 563, do Superior Tribunal de Justiça“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
”.

Ademais, o STJ, na sistemática de repetitivos decidiu que“
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
”(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).

Dadas tais premissas e examinando as razões recursais não observei fundamento suficiente para modificar a cognição exarada na origem pelo que passo a expor.

A controvérsia dos autos reside em dirimir qual o regramento incidente para cálculo da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria da parte autora, ora apelante.

Para a Colenda Corte, o participante tem mera expectativa de direito de que permaneçam íntegras e hígidas as normas vigentes no momento e sua adesão ao plano de previdência complementar, incidindo, em verdade o regramento vigente ao tempo que o segurado reuniu as condições à suplementação, não havendo direito adquirido.

Vejamos no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSPENSÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/1973. artigo 1.037, II, do CPC/2015. ORIENTAÇÃO DETERMINADA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LC N° 108 E 109, DE 2001. VERBAS CONCEDIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA. [...] 3. "
No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário
". (AgRg no REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRATURMA, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014). 4. É inviável o pedido de inclusão das verbas salariais incorporadas ao salário por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática necessária ao pagamento do benefício. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1640960/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Nessa esteira é possível extrair que a concessão de eventuais reajustes, ainda que para preservação de paridade, não é automática, necessitando de previsão no regulamento, ideia corroborada no julgamento do REsp 1564070/MG, também julgado como repetitivo.

Vale consignar, também, eis que relevante ao tema, que o STJ ratificou que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada (REsp 1.207.071/RJ).

Não é outra a posição desta Corte, conforme Apelação n. 024130135585, Apelação n. 024130133721, Apelação n. 024130323983 e Apelação n. 024140304882.

Destaco que esta cognição não conflita, ao contrário, harmoniza-se com o enunciado de súmula suscitado pelo apelante, a saber, súmula n. 288 do Tribunal Superior do Trabalho, mais especificamente o item III.

De igual modo, o enunciado de súmula n. 51 do TST também não suprime a conclusão ora externada vez que inexistem “vantagem deferidas anteriormente”em favor do apelante que serviriam como parâmetro a ser observado.

Por fim, no tocante a dita confissão por parte da Petros, a notícia publicada no sítio eletrônico em 23.01.2017, apenas narra a modificação do cálculo da suplementação (influindo quem deixou de auferir benefício maior em razão do teto liminador) e nada dispõe acerca do regramento incidente na relação dos segurados no caso de modificação durante a relação jurídica e, por tal razão, não contribui para pedido ora examinado

Por fim, no tocante ao pleito recursal de redução da verba honorária, observo que a fixação na origem já fora realizada no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual.

Além disso, diferente de como afirmado pela apelante, não cabe à hipótese em voga a apreciação equitativa disposta no §8º do referido artigo, isto porque não há presença de nenhuma conjectura prevista na norma, a saber, proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.

Logo, não merece ser provido o apelo, caminhando a sentença recorrida sobre a trilha interpretativa firmada por este Tribunal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intocável a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em mais 1%, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JOR
GE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.